Tribunal: TJBA
Processo: 0700024-12.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0700024-12.2020.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700024-12.2020.8.05.0150 APELANTE: DERIVALDO RAMOS ADVOGADO: RODRIGO LUDOVICO GOES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MAURÍCIO CERQUEIRA LIMA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. MUTATIO LIBELLI EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIDA DE OFÍCIO. PERSISTÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA, PELA PRESCRIÇÃO. Devidamente descrito o fato que ensejou a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 244-B, do ECA, não há ofensa ao art. 384 do CPP, mas sim, hipótese de emendatio libelli. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, e 109, V, e art. 107, IV, c/c art. 119, todos do CP, impõe o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade, em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0700024-12.2020.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente Derivaldo Ramos e recorrido, o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu apenas em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0700024-12.2020.8.05.0150)